Tribunal: TJDFT
Processo: 0717484-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). AUSÊNCIA. DEBATE. REDISTRIBUIÇÃO. EXCEÇÃO.
1. A competência exclusiva do Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) não abrange a redistribuição de cumprimentos de sentença que versarem apenas sobre honorários advocatícios.
2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.